Tribunal: TJBA
Processo: 8036561-95.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8036561-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: JEAN BATATINHA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
JEAN BATATINHA DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DA COMARCA DE ITABUNA-BA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. DÚVIDA QUANTO AO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE. PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. TESES DE CARÊNCIA DE DADOS PRECISOS EM RELAÇÃO AO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. MATÉRIA PENDENTE DE ANÁLISE NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DILIGÊNCIAS DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA ESCLARECIMENTO DO PERÍODO DE PREVENTIVA. DELONGA MITIGADA À LUZ DA RAZOABILIDADE. CARÁTER NÃO AUTOMÁTICO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. COAÇÃO AUSENTE.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor do Paciente Genildo Francisco Santos, condenado, mediante Sentença transitada em julgado, à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado, fato ocorrido em 1984. O Impetrante alega a inexistência de comprovação documental do período de prisão cautelar do Paciente, inclusive quanto a eventual fuga ou revogação da medida constritiva; bem como a existência, no SEEU, de registro de livramento condicional vencido desde 1991; além do aguardo de diligências para esclarecimento da situação na origem, há mais de 03 (três) meses; razões pelas quais pede a revogação da preventiva, ou substituição por recolhimento domiciliar ou outras cautelares.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber (i) se o
Habeas Corpus
é via adequada à superação de incertezas referentes ao período de custódia cautelar do Paciente e seu impacto na Execução Penal; e (ii) se a ausência de comprovação documental do tempo de prisão preventiva e a delonga nas diligências para o esclarecimento desse aspecto caracterizam coação ilegal.

III. Razões de decidir

3. Embora postulada a revogação da preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, o Paciente não se encontra sob prisão provisória, mas em cumprimento de pena decorrente de condenação definitiva.

4. A via estreita do
Habeas Corpus
, sabidamente avessa ao profundo exame de fatos e provas, não se mostra adequada ao suprimento de incertezas quanto ao período de custódia cautelar do Paciente, sobretudo em face da precária instrução do processo executório de origem, que aguarda diligências para o esclarecimento da questão. Ademais, à falta de manifestação definitivo do Juízo
a quo
sobre o tema, sua análise nesta sede ensejaria indevida supressão de instância. Precedentes do STJ.

6. A análise dos documentos trazidos aos autos e juntados nos autos originários revela, a princípio, a prisão do Paciente no dia 14.02.1984, a comunicação de sua fuga em 29.05.1992 e a recaptura dele em 08.01.2025, não se vislumbrando, diante da elevada pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, manifesto excesso de execução. Além disso, eventual atingimento do requisito temporal para a obtenção do livramento condicional e outros benefícios não implica deferimento automático, sendo necessária a aferição dos demais pressupostos legais.

7. O Juízo da Execução tem promovido sucessivas e recentes diligências no sentido de esclarecer o período de prisão cautelar do Paciente, inclusive quanto a eventual fuga ou soltura, impondo-se a mitigação de possível delonga à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, sem mostra alguma de desídia judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. A via estreita do
Habeas Corpus
, avessa ao profundo exame de fatos e provas, não é adequada ao suprimento de incertezas quanto ao período de custódia cautelar do Paciente, sobretudo diante da instrução deficiente da própria Execução Penal e da inexistência de pronunciamento definitivo do Juízo de origem sobre o tema.

2. O eventual atingimento do requisito temporal para a obtenção de benefícios executórios não enseja sua concessão automática, sendo imprescindível a aferição dos demais pressupostos legais pelo Juízo da Execução.

3. O retardo processual comporta mitigação à luz da razoabilidade, das peculiaridades do caso concreto, quando complexo, e da diligente atuação do Juízo, afastando a ocorrência de coação ilegal por excesso de prazo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, 5ª Turma, AgRg no HC n. 804.815/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17.04.2023; STJ, 5ª Turma, AgRg no HC n. 741.880/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 07.06.2022; STJ, 5ª Turma, AgRg no HC n. 683.405/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05.10.2021; STJ, 5.ª Turma, HC n. 354.557/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 10.11.2016, DJe 21.11.2016; STJ, 6.ª Turma, AgRg no HC n. 854.057/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Habeas Corpus

n.
º 8036561-95.2025.8.05.0000
, impetrado pelo Advogado Jean Batatinha de Souza, em favor do Paciente
Genildo Francisco Santos
, tendo apontado como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itabuna.

A
cordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

conhecer
d
o
Habeas Corpus

e
denegar
a Ordem
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora